Tribunal: CARF
Processo: 11080.004679/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.004679/2007-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
WILMA MARIA ALBUQUERQUE VALLE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004679/2007-64
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004679/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 67/70) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 35.408,20.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/19), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 311/317):
Inconformada com a exigência, Luiza Salete Valle Tovo, inventariante do espólio de
Wilma Maria Albuquerque Valle, solicita revisão das alterações efetuadas em
procedimento fiscal, alegando, em resumo, que as despesas glosadas possuem
comprovação mediante recibos idôneos, com perfeita identificação de seu beneficiário
como casa de assistência à saúde humana, inclusive com responsável técnico inscrito no
CREMERS, assim como solicita seja declarada confiscatória a multa aplicada.
Por outro lado, em caso de não ser aceito o primeiro pedido, requer que seja declarada a
contribuinte isenta do imposto sobre a renda, tendo em vista a existência de rendimentos
provenientes de pensão e a condição da contribuinte como portadora de moléstia grave
denominada transtorno bipolar, e alienação mental, conforme prova documental juntada
à presente, assim como seja autorizada a restituição total do imposto de renda retido na
fonte, tendo em vista que há época dos fatos geradores não poderia ter sido retido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - CLÍNICA GERIÁTRICA
Os gastos com clínica geriátrica só poderão ser deduzidos se o referido estabelecimento
for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E GRAVE PENSÃO POR MOLÉSTIA -
ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois
pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria ou pensão e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/07/2010 (e-fls. 320), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/08/2010 (e-fls. 321/334) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004679/2007-64

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
da despesa em litígio por se tratar de pagamento efetuado à pessoa responsável pelo Residencial
e Centro de Lazer Luci Dezevieski, estabelecimento não enquadrado como hospitalar pelo
Ministério da Saúde (e-fls. 21).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, corroborando a motivação
exposta pelo auditor (e-fls. 313/314):
Relativamente às deduções na rubrica “despesas médicas” assim dispõe o Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999, em seu art. 80, bem assim o art. 45 da Instrução
Normativa SRF n° 15, de 2001, in verbis:
[...]
Portanto, vislumbra-se que os pagamentos efetuados ao “Residencial e Centro de Lazer
Luci Dezevieski” - Centro de Lazer e Terapia para a 3” Idade (fls.32), não podem ser
deduzidos na rubrica despesas médicas, tendo em vista que a legislação acima citada é
clara ao dispor que as despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico somente poderão ser dedutíveis a título de hospitalização se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, o que não ocorre na espécie.
Não há reparos a serem feitos no julgamento de primeira instância.
De acordo com o art. 80, §4o, do RIR/99, as despesas de internação em
estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual se este for qualificado como hospital nos termos da legislação específica, o que não restou
demonstrado no presente caso. Como se verifica através de consulta realizada junto ao CNPJ do
estabelecimento, trata-se de instituição de longa permanência para idosos, não havendo nos autos
nenhum documento que indique a sua qualificação como estabelecimento hospitalar (e-fls.
30/49).
No que concerne à isenção por moléstia grave, também não assiste razão à
interessada.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do
RIR/99.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004679/2007-64

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, a decisão recorrida não reconheceu a isenção pleiteada devido à
ausência de laudo oficial indicando que a contribuinte era portadora de doença grave
especificada na legislação de regência no ano calendário objeto do lançamento (e-fls. 315).
Em seu Recurso, a interessada apresentou essencialmente os mesmos documentos
já apreciados pela primeira instância, permanecendo a pendência apontada no voto condutor.
Importante salientar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
as determinações legais vigentes pelas autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, trago à baila
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital